Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-94.2023.8.11.0007
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006362-94.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILSON BORGES DA SILVA - CPF: 963.652.501-34 (APELANTE), MARINA PEREIRA BATISTA - CPF: 603.060.509-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. MÁ EXECUÇÃO E ABANDONO DA OBRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. BUSCA E APREENSÃO DE BEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) pelos prejuízos causados, determinando a busca e apreensão da motocicleta dada em pagamento, e impondo o pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento contratual pelo réu em razão da má execução e abandono da obra; (ii) determinar se é legítima a devolução do bem dado em pagamento e a condenação ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de prestação de serviços e o pagamento ajustado mediante dação em pagamento de motocicleta foram comprovados nos autos.

4.

As provas produzidas evidenciam a má execução do serviço pelo réu/apelante e o abandono da obra, causando prejuízo à autora/apelada, que precisou contratar outro profissional para concluir o trabalho.

5.

A má execução e o abandono do contrato violam o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), frustrando a legítima expectativa da autora quanto à contraprestação contratual.

6.

O descumprimento contratual caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC, impondo ao réu o dever de indenizar os prejuízos materiais no valor apurado nos autos.

7.

A dação em pagamento da motocicleta foi consensual, conforme art. 356 do CC, e sua posterior impugnação pelo réu quanto ao valor não encontra respaldo, tendo sido o bem aceito sem ressalvas.

8.

A busca e apreensão do bem dado em pagamento visa restaurar o equilíbrio patrimonial entre as partes, diante do descumprimento contratual pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

10.

O descumprimento contratual por má execução e abandono da obra caracteriza ato ilícito, gerando o dever de indenizar os prejuízos sofridos pela parte contratante.

11.

A dação em pagamento aceita sem ressalvas consolida-se como forma de quitação, sendo incabível posterior questionamento sobre o valor do bem dado em pagamento.

12.

A busca e apreensão de bem dado em pagamento é medida legítima para reequilibrar a relação contratual em caso de descumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 356, e 422; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON BORGES DA SILVA,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais n.º 1006362-94.2023.8.11.0007, ajuizada por
MARINA PEREIRA BATISTA,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a pretensão inicial para condenar o demandado ao pagamento dos danos materiais sofridos no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido pelo IPCA (Art. 389, Parágrafo único do CC) a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros de 1% a partir da citação (SELIC - art.406, §1º, do CC). Ainda, deferiu a busca e apreensão da motocicleta Honda/BIZ 125 EX acima identificada, eis que indevidamente retida pelo requerido. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC (ID 256363163 – fls. 123/127).

Irresignado, o réu/apelante aduz que demonstrou que, pelo ano de fabricação da motocicleta dada em pagamento, seu valor em verdade é de R$9.663,00 (nove mil, seiscentos e sessenta e três reais).

Sustenta que foi contratado para demolir e levantar a parte “bruta”, o que foi devidamente cumprido, como comprovado por meio da avaliação judicial juntada nos autos.

Defende que considerando que o valor da avaliação judicial da área construída é de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e o valor o objeto utilizado como forma de pagamento é de R$R$9.663,00 (nove mil, seiscentos e sessenta e três reais), verifica-se que não houve descumprimento por parte do requerido, eis que só trabalhou na medida pela qual foi pago (ID 256363167 – fls. 135/139).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 256363170 – fls. 142/145).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Extrai-se dos autos que a autora/apelada contratou o réu/apelante para prestação de serviços de pedreiro, mediante pagamento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), realizado em forma de permuta com uma motocicleta. Todavia, o serviço teria sido realizado de forma insatisfatória e, posteriormente, abandonado pelo réu/apelante, causando-lhe prejuízo e necessidade de contratação de outro profissional para conclusão da obra.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial para condenar o demandado ao pagamento dos danos materiais sofridos no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), corrigido pelo IPCA (Art. 389, Parágrafo único do CC) a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros de 1% a partir da citação (SELIC - art.406, §1º, do CC). Ainda, deferiu a busca e apreensão da motocicleta Honda/BIZ 125 EX acima identificada, eis que indevidamente retida pelo requerido. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, cuja execução da verba sucumbencial deverá observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC (ID 256363163 – fls. 123/127).

Por sua vez, o réu/apelante sustenta, em suas razões recursais, que não houve descumprimento contratual, argumentando que os serviços foram realizados em conformidade com o pactuado, e que eventual insatisfação da autora/apelada não justifica a devolução do pagamento recebido.

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços entre as partes foi comprovado, bem como o pagamento do preço ajustado pela autora/apelada em forma de permuta.

Também restou claro que o serviço foi realizado de maneira insatisfatória e abandonado antes de sua conclusão, conforme as provas produzidas nos autos, que indicam que os serviços contratados não foram entregues conforme o pactuado.

Além disso, a avaliação judicial confirma a precariedade do serviço realizado, evidenciando a necessidade de contratação de outro profissional para reparar os danos.

Nesse contexto, restou evidenciado que o réu/apelante não cumpriu integralmente as obrigações assumidas, resultando em prejuízo patrimonial para a autora/apelada, que teve que contratar outro profissional para finalizar a obra, além de não ter obtido a contraprestação adequada pelo pagamento realizado.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do mesmo diploma, impõe aos contratantes o dever de probidade e lealdade em todas as fases da relação contratual. “Verbis”:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

No caso, a má execução e o abandono do contrato pelo réu/apelante violam gravemente esse princípio, na medida em que frustraram a legítima expectativa da autora/apelada quanto à contraprestação devida.

Com efeito, a boa-fé objetiva exige não apenas o cumprimento formal das obrigações, mas também a observância de condutas pautadas pela lealdade e pela confiança mútua, o que não se visualiza na hipótese.

Assim, resta caracterizado o dever de indenização,
nos termos do art. 186
do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Logo, o valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) correspondente aos danos materiais foi devidamente ajustado com base nos custos para a conclusão da obra.

Importa destaca-se que é incabível a argumentação do réu/apelante de que a moto (dada em pagamento pelos serviços e aceita pelo réu/apelante) não corresponderia ao valor previsto para o serviço (R$12.000,00), pois tendo havido dação em pagamento, e tendo o credor concordado em receber prestação supostamente diversa da correspondente ao dinheiro, não pode agora afirmar a divergência entre o valor do bem e o inicialmente previsto para a empreitada.

Ou seja, a aceitação da motocicleta como forma de pagamento foi consensual, consolidando a dação em pagamento nos termos do art. 356 do CC. A tentativa posterior do réu/apelante de questionar o valor do bem não encontra amparo jurídico, uma vez que a tradição foi realizada de forma válida e sem ressalvas.

Por fim, o descumprimento do contrato justifica a determinação de busca e apreensão da motocicleta, visando restaurar o equilíbrio patrimonial das partes, pois o réu/apelante não entregou a contraprestação devida pelo pagamento recebido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os
honorários advocatícios devidos pela autora/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento), com base no que dispõe o artigo 85, §11, do CPC, observando-se, contudo,
o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025